Tribunal: TJSP
Processo: 2034257-51.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE DIFERENÇAS DE INDENIZAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA QUE CONDICIONOU O LEVANTAMENTO À REGULARIZAÇÃO DA TITULARIDADE DO IMÓVEL. PRETENSÃO DE REFORMA. ADMISSIBILIDADE. AGRAVANTES QUE COMPROVARAM A CONDIÇÃO DE COMPROMISSÁRIAS COMPRADORAS, SEM OPOSIÇÃO DO TITULAR DO DOMÍNIO, TANTO QUE JÁ REALIZARAM O LEVANTAMENTO DAS PARCELAS ATÉ AQUI

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE DIFERENÇAS DE INDENIZAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA QUE CONDICIONOU O LEVANTAMENTO À REGULARIZAÇÃO DA TITULARIDADE DO IMÓVEL. PRETENSÃO DE REFORMA. ADMISSIBILIDADE. AGRAVANTES QUE COMPROVARAM A CONDIÇÃO DE COMPROMISSÁRIAS COMPRADORAS, SEM OPOSIÇÃO DO TITULAR DO DOMÍNIO, TANTO QUE JÁ REALIZARAM O LEVANTAMENTO DAS PARCELAS ATÉ AQUI DEPOSITADAS, APÓS PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE TRATA O ARTIGO 34 DO DECRETO-LEI N. 3.365/41, SEM IMPUGNAÇÃO DE TERCEIROS. AGRAVO PROVIDO.